Tribunal: TJDFT
Processo: 0716979-19.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA MONOCRATICAMENTE. REFERENDO PELO COLEGIADO. ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO CNJ No 591/2024. Nos termos do artigo 12 da Resolução CNJ no 591/2024, é obrigatória a submissão ao colegiado das decisões monocráticas concessivas de tutela provisória proferidas em ações de competência originária dos tribunais, para referendo na primeira sessão de julgamento possível.
A decisão referendada, que mantém sua eficácia plena e imediata, possui a seguinte conclusão:
a) a suspensão da eficácia do ato administrativo de indeferimento de posse e a determinação para que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal considere o diploma de Bacharel em Enfermagem apresentado pela impetrante como apto ao cumprimento do requisito de escolaridade para o cargo de Técnico em Enfermagem (Edital no 01/2023 – TECENF);
b) a ordem para que a autoridade impetrada promova a imediata investidura e posse de Samanta Fernandes da Cunha Lemes da Abadia no referido cargo, observada a sua ordem de classificação e ressalvada a existência de outros óbices legais não relacionados à escolaridade técnica, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados da intimação da decisão original;
c) a manutenção da multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento injustificado, limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incidente sobre o patrimônio pessoal da autoridade responsável ou do ente público;
d) o prosseguimento do feito com a notificação da autoridade coatora para prestação de informações e a cientificação da Procuradoria-Geral do Distrito Federal para manifestação de interesse no feito.
Este Colegiado ratifica o entendimento de que a qualificação superior demonstrada pela impetrante supera qualitativamente a exigência técnica do edital, atraindo a incidência obrigatória do Tema Repetitivo no 1.094 do Superior Tribunal de Justiça, preservando-se, assim, o resultado útil da demanda e a estabilidade da situação funcional da candidata aprovada em certame público.